Tribunal: TJSP
Processo: 1001215-87.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Ação regressiva em transporte de cargas. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Alegação de nulidade do documento de isenção de regresso por alegação de que foi assinado por funcionário que não detinha o poder para tal. Impossibilidade. Invocação da Teoria da Aparência diante da boa-fé da seguradora que não tinha como aferir a particularidade do preposto signatário. Exigência de

Ementa:
Apelação. Ação regressiva em transporte de cargas. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Alegação de nulidade do documento de isenção de regresso por alegação de que foi assinado por funcionário que não detinha o poder para tal. Impossibilidade. Invocação da Teoria da Aparência diante da boa-fé da seguradora que não tinha como aferir a particularidade do preposto signatário. Exigência de gerenciamento de carga, condição razoável para o tipo de contrato. Transportadora apelante que não cumpriu com a exigência de gerenciamento de cargas com valor que supera R$ 100.000,00. Reconhecido o direito ao ressarcimento da Indenização da carga paga à empresa segurada. Sentença mantida. Recurso improvido.